Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708156-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO APELADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA, MAURO ANTONIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GILSON SANTOS LIMA e ZIZELMA RIBEIRO BOSCO contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória de arrematação judicial, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 46314599). Cuida-se de ação anulatória com vistas à nulidade da arrematação judicial de imóvel expropriado em autos de cumprimento de sentença processado na origem, sob o fundamento da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. Em suas razões (ID 46514540), os apelantes sustentam que: 1) a gratuidade de justiça indeferida na sentença foi equivocada, visto que atualmente não possuem moradia própria e estão endividados, conforme documentos dos autos, o que impede o pagamento de custas e honorários advocatícios; 2) exclusão dos honorários advocatícios de sucumbência, visto que os patronos dos apelados não atuaram no feito – a contestação foi entregue intempestivamente e julgada à revelia; 3) o imóvel penhorado é o único imóvel da família dos requerentes, conforme demonstrado por várias fotografias juntadas com a exceção de pré-executividade na origem; 4) não houve oportunidade para juntada de novos documentos comprobatórios; 5) o indeferimento do pedido, após a juntada de diversas certidões na origem, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e apreciável a qualquer tempo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do direito constitucional assegurado aos apelantes. Ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso, para que a arrematação do imóvel seja anulada. Contrarrazões apresentadas por PAULO ATAÍDES DE OLIVEIRA (ID 46314605). Intimado, MAURO ANTÔNIO BATISTA não manifestou interesse em contra-arrazoar o recurso (ID 46314604). É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito para conhecimento do recurso. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Segundo o art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma processual, a apelação só é cabível para a discussão de questões resolvidas na fase de conhecimento se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A exceção – recorribilidade em apelação – restringe-se às hipóteses em que a análise da questão ocorre na sentença (art. 101 do CPC). Ressalte-se que o cabimento do pedido de gratuidade em recurso, previsto no art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior ou quando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios surge em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Ademais, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (preclusão lógica), ressalvados os casos de modificação superveniente da situação financeira do requerente. No caso, os apelantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial, os quais foram indeferidos (ID 465313957). Não foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão. Ao contrário, o autor/apelante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 46314510). Logo, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria, o que inviabiliza a análise do pedido em apelação. Nesses termos, intimem-se os apelantes, para, no prazo de 5 dias, recolherem o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator